Tribunal: TJDFT
Processo: 0734531-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734531-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. V. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE MANTOVANI AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por R.V.R.M. (menor impúbere de oito anos de idade), representada por seu genitor, contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0707288-70.2025.8.07.0014 (Vara Cível do Guará/DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura do plano de saúde em custear “suplemento alimentar” utilizado para fins terapêuticos, solicitado por médico assistente, necessário ao tratamento de doença rara (“Glicogenose tipo 1-A, CID E74.0”). Eis o teor da decisão ora revista: I. RELATÓRIO Trata-se de "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER" com pedido de "Tutela de Urgência" ajuizada por R. V. R. M., representada por sua advogada, em desfavor da FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - ASSEFAZ. A parte autora é menor, nascida em 13/02/2017, e afirma ser portadora de doença metabólica crônica e rara, classificada como Glicogenose tipo I-A (CID E74.0), conforme atestado pelo "Laudo genético Rafaela" e demais documentos médicos. Alega que sua condição exige o consumo rigoroso de amido de milho cru em horários específicos para evitar hipoglicemia, que pode levar a convulsões, coma, sequelas neurológicas e até mesmo óbito. Menciona a necessidade de suplementos alimentares para compensar restrições severas de nutrientes. Aduz que o suplemento alimentar denominado Glycosade (Vitaflo) é o insumo apropriado para o tratamento de sua condição, permitindo a manutenção da glicemia estável durante o sono por um período estendido de 8 a 10 horas, promovendo noites de descanso e segurança metabólica. Afirma que o uso contínuo do Glycosade, prescrito pelo médico geneticista e especialista em sono, é fundamental para prevenir episódios de hipoglicemia noturna e garantir seu desenvolvimento saudável. A parte autora salienta que já enfrentou internações hospitalares em mais de dez oportunidades, e que um episódio de convulsão noturna por esquecimento da dose de amido levou a atendimento emergencial [15, 20, "Doc. 12- Convulsão e observação médica", "Doc. 16 Atendimento emergencial Rafaela"]. Informa que o pedido de custeio do tratamento com Glycosade junto à FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA foi negado, sob o argumento de que se trata de tratamento de uso domiciliar para paciente não internado, excluído da cobertura assistencial conforme a Lei no 9.656/1998, art. 10, inciso VI, e a Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), art. 17, Parágrafo Único, inciso VI [17, 18, 19, "Doc. 27"]. A parte autora argumenta que a recusa do plano de saúde é manifestamente abusiva e injustificável, invocando a proteção constitucional ao direito à saúde e à vida. Defende que a Lei no 14.454/22 flexibiliza o rol de procedimentos da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos não listados quando inexistir substituto terapêutico, houver indicação médica, comprovação de eficácia e respaldo técnico, requisitos que alega estarem preenchidos. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) para sustentar a responsabilidade do plano de saúde no custeio do suplemento, especialmente o "RECURSO ESPECIAL No 2107216 - decisão monocrática". Requer, em caráter de "Tutela de Urgência", o imediato fornecimento do suplemento alimentar Glycosade na dosagem e frequência prescritas, com a imposição de multa diária em caso de descumprimento. A causa foi atribuída o valor de R$ 80.016,00 (oitenta mil e dezesseis reais). II. FUNDAMENTAÇÃO A análise do pedido de "Tutela de Urgência" em caráter liminar impõe um exame da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. A concessão de uma medida de tal envergadura, sem a prévia oitiva da parte contrária, demanda a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, conforme a legislação processual. No caso presente, não se desconsidera a grave condição de saúde da menor e a relevância de sua patologia, a Glicogenose tipo I-A. A documentação acostada evidencia a necessidade de um manejo dietético rigoroso para o controle da hipoglicemia, condição que, se desassistida, pode acarretar desfechos de elevada gravidade, inclusive com risco de óbito. A urgência que permeia a saúde de uma criança, em especial quando acometida por doença rara, é um fato que merece a mais atenta consideração deste Juízo. As internações anteriores e o episódio de convulsão noturna por falha na administração do amido, detalhados no "Doc. 12- Convulsão e observação médica" e "Doc. 16 Atendimento emergencial Rafaela", ilustram as complexidades e os riscos inerentes à condição da paciente. Contudo, a "probabilidade do direito" material, necessária para a concessão da medida excepcional em sede de cognição sumária, exige uma análise que vai além da mera existência da patologia e da prescrição médica. Cumpre ponderar a natureza do item requerido e as normativas que regem a cobertura pelos planos de saúde privados. A controvérsia central reside no custeio de um "suplemento alimentar" denominado Glycosade. O documento "Manejo nutricional doenças raras - parte 01" e o teor da própria petição inicial, bem como a isenção de registro na ANVISA sob a RDC 240/2018, que o categoriza como "Alimento para Dietas com Ingestão Controlada de Açúcares (Código: 4300086)", distinguem-no de um medicamento em sentido estrito. A recusa da operadora de saúde, Fundação Assefaz, baseou-se precisamente na alegação de que o Glycosade se configura como um "tratamento de uso domiciliar para paciente não internado", excluído da cobertura contratual nos termos do artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998 e do artigo 17, Parágrafo Único, inciso VI, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 10, VI, prevê a exclusão da cobertura de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses de internação domiciliar, quimioterapia oncológica e outras situações expressamente previstas. A Resolução Normativa da ANS, por sua vez, complementa essa diretriz. A jurisprudência consolidada tem interpretado essas normas no sentido de que, em regra, as operadoras não são obrigadas a custear medicamentos de uso domiciliar, salvo raras exceções, geralmente ligadas à continuidade de um tratamento hospitalar ou a enfermidades de alta complexidade como o câncer, o que, em uma análise inicial, não se aplica à classificação do Glycosade como suplemento alimentar de uso contínuo e preventivo. Embora a parte autora invoque a Lei no 14.454/22 para mitigar a taxatividade do rol da ANS e os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.886.929/SP), a aplicação desses critérios exige uma análise aprofundada das circunstâncias específicas do caso concreto. O próprio "RECURSO ESPECIAL No 2107216 - decisão monocrática", juntado aos autos, embora reafirme a responsabilidade do plano de saúde em detrimento dos entes públicos em casos de beneficiários de planos privados, não estabelece de forma peremptória a obrigação de custeio de todo e qualquer suplemento alimentar. Pelo contrário, a decisão monocrática no REsp 2107216-RS, ao tratar da matéria à luz dos EREsp n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, assevera que "os pressupostos para mitigação da taxatividade do rol da ANS devem ser examinados no caso concreto", e ainda mais, "incumbindo ao juízo buscar informações prévias do núcleo de apoio técnico ou câmara técnica, ou de outros serviços de atendimento especializado". Essa orientação do STJ, longe de ser uma imposição imediata de cobertura, destaca a necessidade de um escrutínio técnico-científico e factual aprofundado, que não pode ser realizado em sede de uma decisão liminar. A complexidade de se determinar se um "alimento para dietas com ingestão controlada de açúcares" se equipara a um "medicamento essencial" para fins de cobertura obrigatória, especialmente quando o plano de saúde apresenta uma justificativa de exclusão com base na lei e na regulamentação da ANS, demanda a instauração do "contraditório". A natureza do produto, seu uso doméstico e contínuo, e o fato de que, em tese, não se cuida de remédio de uso hospitalar ou para tratamento oncológico, afastam, por ora, a clareza da probabilidade do direito que autorizaria uma intervenção judicial sem a devida oitiva da operadora. A concessão de uma tutela de urgência sem a devida manifestação da parte contrária deve ser reservada para situações em que a lesão ao direito é tão evidente e o risco é tão iminente que qualquer delonga resultaria em dano irreparável ou de difícil reparação, com uma probabilidade do direito material praticamente irrefutável na fase inicial. No caso em tela, ainda que o "perigo de dano" seja considerável, a "probabilidade do direito" não se mostra suficientemente robusta para afastar a necessidade do contraditório neste momento processual. A questão, portanto, não é sobre a gravidade da doença, mas sobre a existência da obrigação legal e contratual da operadora de saúde em fornecer o insumo pleiteado, o que requer uma análise mais detida e completa do conjunto probatório e dos argumentos de ambas as partes. Assim, neste estágio inicial do processo, com os elementos de prova apresentados de forma unilateral, não se vislumbra, com a clareza necessária, a probabilidade do direito material alegado pela parte autora. A distinção entre "suplemento alimentar" de uso doméstico e "medicamento" de uso hospitalar ou para condições específicas (como o câncer) tem implicações diretas na obrigação de custeio pelos planos de saúde. A alegação de que o STJ não fixou ser obrigatório o custeio de tal item de forma irrestrita, mas sim estabeleceu parâmetros para a mitigação do rol da ANS que dependem de uma análise pormenorizada do caso concreto, impede a concessão da medida de urgência neste momento. A plena instrução processual, com a apresentação da defesa pela ré e a possibilidade de produção de outras provas, inclusive técnicas, é indispensável para a formação de um juízo de convicção completo sobre a matéria. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, e por não estarem presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos que autorizam a concessão da medida de urgência pretendida, especialmente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de "Tutela de Urgência" formulado na petição inicial. CITE-SE a requerida, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - ASSEFAZ, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. INTIME-SE o Ministério Público, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, em razão do interesse de menor envolvido. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a Glicogenose tipo 1-A é uma condição que afeta o metabolismo dos carboidratos, provocando acúmulo progressivo de glicogênio no fígado e exigindo tratamento dietético vitalício, baseado na administração contínua de amido de milho cru diluído em água fria, em doses calculadas conforme peso e idade, inclusive durante a madrugada, sem atrasos ou omissões”; (b) “a não ingestão no horário exato pode desencadear hipoglicemia severa e assintomática, com risco de convulsões, coma ou óbito. Episódios recorrentes de hipoglicemia estão diretamente associados a danos neurológicos irreversíveis, o que torna o controle glicêmico uma questão de sobrevivência”; (c) “realiza controle rigoroso de sua dieta alimentar, sendo acompanhada ininterruptamente por seus genitores, em regime de vigilância 24 horas por dia”; (d) “o Glycosade é exclusivamente indicado para pacientes com Glicogenose, sendo utilizado sob supervisão médica e protocolo hospitalar seguro. Classificado como “Alimento para Dietas com Ingestão Controlada de Açúcares” (código 4300086), está dispensado de registro obrigatório junto à ANVISA, conforme a RDC 240/2018”; (e) “os médicos recomendaram seu uso contínuo, na quantidade de 55 sachês mensais, considerando as características físicas da paciente, como peso e estatura. No entanto, o elevado custo do tratamento — atualmente estimado em R$ 6.668,00 mensais — tornou inviável sua aquisição pelos genitores da Agravante, que, por essa razão, solicitou ao plano de saúde o custeio do suplemento. O pedido, contudo, foi indeferido”; (f) “a Dra. Carolina, geneticista especializada, acompanhada de médico especialista em sono, Dr. Jayson Nagaoka, atestam que o suplemento indicado é medida imprescindível para garantir a sobrevivência e o desenvolvimento saudável da agravante”; (g) “a paciente, mesmo em tão tenra idade, já teve comprometimento hepático significativo, foi internada diversas vezes, inclusive em episódio de convulsão durante a madrugada — fato que, por si só, reforça a urgência e a necessidade do tratamento específico prescrito pela profissional que a acompanha”; (h) “a indicação do suplemento “Glycosade” pelos médicos especialistas visa exclusivamente preservar a saúde e a vida da paciente, ameaçadas pela severidade da doença que a acomete”; (i) “os requisitos legais e técnicos para a cobertura do suplemento, conforme os parâmetros estabelecidos pela Lei no 14.454/2022, estão plenamente preenchidos no presente caso: há comprovação científica da eficácia do tratamento, embasamento em pareceres médicos especializados e ausência de substituto com eficácia equivalente”; (j) “o uso do Glycosade representa, atualmente, a única alternativa terapêutica disponível em âmbito mundial para o tratamento da enfermidade na forma específica que acomete o recorrente. Soma-se a isso o fato de se tratar de um produto de difícil acesso, seja por sua natureza importada, seja em razão de seu elevado custo”; (k) “a urgência da medida decorre não apenas da necessidade de assegurar qualidade de vida e repouso adequado, mas, sobretudo, de evitar risco concreto de morte, já evidenciado em episódio anterior de convulsão noturna decorrente de falha no protocolo alimentar”; (l) “a demora no fornecimento do suplemento pode acarretar sérios prejuízos ao crescimento, ao desenvolvimento cognitivo e ao metabolismo da menor, conforme atestado por profissional médico. Tal circunstância revela o perigo real e iminente da demora, capaz de gerar sequelas neurológicas irreversíveis ou, em última instância, o óbito”. Pede (liminar e mérito) a concessão da antecipação de tutela para “determinar à ré o imediato fornecimento do suplemento alimentar Glycosade à autora, na quantidade de 55 sachês ao mês, em conformidade com a prescrição médica e nas quantidades indicadas, diante do caráter emergencial do caso, com fundamento no art. 300, §2o, do Código de Processo Civil”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, em relação ao fornecimento do “suplemento alimentar Glycosade” para o tratamento de “Glicogenose tipo 1-A, CID E74.0”. Pois bem. O contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão não se submete à legislação consumerista (Súmula 608 STJ). Entretanto, deve observância ao princípio constitucional da dignidade humana e aos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, positivados, respectivamente, nos artigos 421 e 422 do Código Civil. Com isso, lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nesse norte, a Lei n.o 14.454/2022, em evidente reversão jurisprudencial do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), alterou a Lei n.o 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, porque essa função é atribuída ao profissional da área de saúde, responsável pelo tratamento do paciente. A limitação imposta pela operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico em escolher os meios utilizados no diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. Dessa forma, a cobertura de tratamento prescrito por médico deverá ser autorizada pelas operadoras de planos de assistência à saúde, mesmo que não exista previsão no catálogo de referência, mas desde que exista comprovação da sua eficácia, baseada em evidências cientificas e em plano terapêutico (Lei 9.656/1998, artigo 10, § 13). Deve-se destacar que a avaliação da necessidade de cuidados especiais cabe ao médico, e não ao plano de saúde. Portanto, se a necessidade de utilização do “suplemento alimentar Glycosade” (uso terapêutico) for prescrita pelo médico assistente, o plano é obrigado a fornecer o atendimento. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, o relatório médico, datado de 12 de maio de 2025 (id 207144907) descreve minuciosamente a evolução do quadro de saúde da agravante, os protocolos de tratamento utilizados desde o diagnóstico, além das referências bibliográficas que embasam o tratamento, e conclui: [...] Não há substitutivo para o tratamento noturno da glicogenose além do Glycosade. Ressalto que a Glicogenose é uma doença rara debilitante, reduz significativamente a qualidade de vida, prejudica o sono e coloca o paciente em constante risco de coma e morte. O Glycosade previne o risco de ÒBITO à noite, um fato descrito em crianças, adolescentes e adultos com Glicogenose hepatica. [...] A recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico, sob a alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde previstos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nas diretrizes de utilização do tratamento é abusiva, pois a enumeração feita pelo referido órgão é meramente exemplificativa e o tratamento prescrito pelo médico, ainda que em fora das diretrizes iniciais de utilização, não pode ficar à mercê da definição pela operadora do plano contratado, caso contrário resulta comprometido o enfrentamento adequado da própria doença, esvaziando o objeto do contrato e sua função social. As cláusulas das condições gerais da apólice que excluem a cobertura não podem prevalecer sobre os direitos fundamentais à vida e à saúde, sendo consideradas abusivas e sem efeito jurídico quando limitam esses direitos essenciais. Nesse quadro fático e jurídico, as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de danos à saúde/vida da agravante, acometida de doença grave, uma vez que nesse espaço de tempo (até o julgamento definitivo da demanda), sem o amparo da medida liminar, pode ocorrer o agravamento do seu estado de saúde (menor impúbere de oito anos de idade), ainda que se trate de “suplemento alimentar” de uso domiciliar. Cito jugados desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR/MEDICAÇÃO. IMPETRANTES PORTADORES DE FENILCETONÚRIA. MENORES CARENTES. REAÇÕES À NOVA FÓRMULA NUTRICIONAL FORNECIDA PELO DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DA FÓRMULA ANTERIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. É dever do Estado assegurar a primazia do princípio da dignidade da pessoa humana, fornecendo as condições necessárias à efetiva proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde (CF 1o III, 5o caput, 6o, 194, 196 e 227 caput). 2. Os impetrantes possuem direito líquido e certo ao fornecimento do suplemento alimentar/medicamento essencial ao tratamento de doença capaz de provocar deficiência mental irreversível. 3. Concedeu-se a segurança. (Acórdão 1098695, 0715232-49.2017.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2018, publicado no DJe: 30/05/2018.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. 2.1. Hipótese em que "a operadora ré não comprovou a existência de alternativa terapêutica para a doença da autora ou que o tratamento pleiteado é ineficaz". Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 3. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da ocorrência de dano moral no caso concreto, demandaria o reexame das provas dos autos, juízo obstado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.470.713/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CLADRIBINA. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE-RECORRENTE. ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde forneça o medicamento Cladribina à autora agravada, diagnosticada com esclerose múltipla na forma remitente-recorrente. A agravante sustenta a inexistência de obrigação de custeio, sob o argumento de que o fármaco não consta no rol da ANS à época do pedido e por se tratar de medicamento de uso domiciliar. O recurso também impugna a imposição de multa cominatória, requerendo sua exclusão ou redução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a obrigatoriedade de cobertura do medicamento Cladribina pelo plano de saúde, considerando a sua recente inclusão no rol da ANS e a jurisprudência sobre fornecimento de medicamentos de uso domiciliar para doenças graves; (ii) analisar a alegação de impossibilidade de imposição de multa cominatória, diante da inexistência de descumprimento da obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol de procedimentos da ANS, nos termos do art. 2o da Lei no 14.454/2022, constitui referência mínima para cobertura assistencial, não sendo taxativo, mas exemplificativo, permitindo a inclusão de tratamentos desde que comprovada sua eficácia ou recomendação por órgãos técnicos reconhecidos. 4. A Portaria SECTICS/MS no 62/2023 incorporou a Cladribina ao rol de procedimentos obrigatórios da ANS, tornando improcedente a alegação da operadora de ausência de cobertura com base na lista da agência reguladora. A decisão liminar agravada foi proferida aos 19/12/2024. 5. A jurisprudência do STJ admite a exclusão contratual de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, salvo em casos de antineoplásicos orais, medicação assistida e medicamentos incluídos no rol da ANS. No entanto, a interpretação teleológica da norma permite a cobertura quando o fármaco é essencial para a manutenção da saúde do paciente em condição grave e irreversível, como na esclerose múltipla remitente-recorrente. 6. O relatório médico da agravada atesta a necessidade do tratamento com Cladribina para evitar surtos graves e incapacitantes, justificando a manutenção da decisão que determinou o custeio pelo plano de saúde. 7. A multa cominatória deve ser mantida nos termos da decisão agravada pois foi fixada de modo razoável e proporcional à urgência e gravidade do caso clínico da paciente. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei no 14.454/2022, art. 2o; Portaria SECTICS/MS no 62/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 29.11.2022; AgInt no REsp 1.933.209/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.735.889/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023. (Acórdão 1997519, 0704310-65.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a operadora do plano de saúde forneça à agravante o medicamento Glycosade, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de reanálise após elaboração de laudo pericial pelo NatJus. A presente obrigação fica limitada até a definição da questão perante o e. Juízo originário ou a ocorrência de fato novo relevante. Confiro a presente decisão força de mandado. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator